Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-69.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-69.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEDRO BERGAMASCHI e outros

Advogado(s)
:
DANIELA OLIVO

APELADO: LUTZ BRASIL MARX

Advogado(s)
:
MAISE TAVARES FRANCA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL IMPROCEDENTES. RESCISÃO UNILATERAL DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA TÃO SOMENTE REFORMAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR O ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES NO BOJO DO INSTRUMENTO DE ID 40449380, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO COM EXAME DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, B, DO CPC.

O cerne do recurso versa sobre a possibilidade do Juiz, após a celebração de acordo entre as partes do processo, deixar de homologar a avença em virtude da desistência unilateral e expressa de um dos transatores.

No caso concreto, verifica-se que o processo principal consiste na Execução de um título extrajudicial, promovido pelo Apelado LUTZ BRASIL MARX em face dos Apelantes LUIZ PEDRO BERGAMASCHI e LEIDA BERGAMASCHI, visando o adimplemento de débito oriundo de contrato de compromisso de compra e venda de uma propriedade rural denominada “FAZENDA ARROJADA”, situada no Município de Jaborandi-BA, garantido por Nota Promissória, no valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), com vencimento previsto para 30 de abril de 2020.

No decorrer do trâmite processual, tornou-se incontroverso nos autos a celebração de um acordo entre as partes, no bojo do qual firmou-se o compromisso do pagamento da nota promissória objeto da lide, pugnando as partes pelo encerramento definitivo do processo de execução, de modo que foi gerada uma minuta, consubstanciada no instrumento de ID-40449380.

Ocorre que após a assinatura do instrumento de acordo acima referido, diversas divergências ocorreram entre as partes e seus respectivos advogados, ocasionando a manifestação do embargado no sentido da desistência unilateral do quanto avençado, antes mesmo da homologação judicial.

Com efeito, os documentos trazidos pelas partes, sobretudo os e-mail e mensagens de celular trocados entre os advogados subscritores do acordo, revelam que pequenos entraves surgidos após a conciliação impediram o seu protocolo no processo principal, razão pela qual os Apelantes então protocolaram a minuta conciliatória nos presentes Embargos, pois consideraram que o aludido acordo deveria surtir os efeitos inicialmente almejados.

Ocorre que, a despeito dos substanciosos argumentos lançados pelo Juízo primevo, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
(STJ - AgInt no REsp: 1793194 PR 2019/0017217-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

É de se ressaltar que que o acordo foi firmado entre os advogados das partes, cujas procurações constantes nos autos dão poderem específicos para promover acordo livremente, conforme ID’s 79524846 e 187144946 dos autos originários.

REJEITADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para tão somente reformar a sentença de primeiro grau no sentido de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes no bojo do instrumento de ID-40449380, julgando extinta a Execução, com exame de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
Diante do provimento parcial do recurso, ficam afastadas, por consequência, as condenações por litigância de má-fé.
Por fim, inverto os ônus da sucumbência e determino a fixação de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes, por considerar este percentual condizente com as condições impostas pelo §2º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000168-69.2022.8.05.0068 da Comarca de CARIBE (BA), Apelante LUIZ PEDRO BERGAMASCHI e LEIDA BERGAMASCH e Apelado LUTZ BRASIL MARX.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

V